Tribunal: STF
Processo: Rcl 68048
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.121.633 (TEMA 1046 ). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR-527-38.2021.5.10.0801, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral, bem como o quanto decidido na ADPF 323.



     A Reclamante relata se tratar de ação coletiva de trabalho ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos do Estado do Tocantins – SINTECT/TO, em que pleiteado o restabelecimento do pagamento aos empregados do “Vale Cultura” desde o período de agosto/2020.



    A reclamante afirma que o Juízo de primeira instância julgou procedente pedido, apesar de “incontroverso que no âmbito da sentença normativa proferida nos autos do DCG nº 1001203-57.2020.5.00.0000 não houve renovação do benefício do Vale Cultura e no bojo do DCG nº 1001174-70.2021.5.00.0000 foi indeferido o reestabelecimento da referida cláusula”. 



    Reporta negado provimento ao recurso ordinário, nos termos da seguinte decisão:



    “[...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALE-CULTURA. PREVISÃO EM MANUAL DE PESSOAL DA RECLAMADA - MANPES. Hipótese em que a reclamada decidiu conceder parcela intitulada "vale-cultura" em postura de liberalidade, prevendo-o em norma regulamentar (Manual de Pessoal - MANPES) e destinando-o aos empregados substituídos sem nenhuma relação com o estabelecido em acordo coletivo de trabalho, ou em sentença normativa. 



    Em consequência, a supressão abrupta do benefício do âmbito do patrimônio jurídico e econômico dos trabalhadores implica inequívoca violação ao disposto no artigo 468 da CLT e na Súmula n. 51, I, do col. TST. Não estando a causa de pedir fulcrada em instrumento, ou decisão, de natureza coletiva, não se cogita de invocação à ultratividade da norma, sendo despiciendo, por isso, suscitar o quanto decidido nos autos da ADPF n. 323/DF pelo exc. STF. Recurso parcialmente conhecido e não provido. 



    Se insurge contra a alegação de que o aludido benefício estaria previsto em norma interna, “já que toda a regulamentação do benefício ‘Vale Cultura’ decorre de instrumentos coletivos autônomos, sendo que a última oportunidade em que se viu previsto foi na Sentença Normativa exarada no DCG n° 1000662-58.2019.5.00.0000, cuja vigência expirou, ensejando a extinção das cláusulas econômicas, dentre elas o ‘Vale Cultura’, na forma do decidido na Sentença Normativa proferida no DCG n° 1001203-57.2020.5.00.0000”.



    Afirma que, no voto condutor do acórdão, ficou reconhecido “que o benefício passou a ser concedido em razão da Norma Coletiva de 2013/2014 e foi extinto pela Norma Coletiva de 2020”.



    Relata manejado recurso de revista e, na sequência, agravo interno em recurso de revista,   ao qual negado provimento:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. MANUTENÇÃO DO VALE-CULTURA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO ANTES DA LEI 13.767/17. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO EMPREGADO. AQUISIÇÃO DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR. REVOGAÇÃO. ART. 468 DA CLT. SÚMULA 51, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar se o empregado público teria o direito à manutenção do benefício “Vale-Cultura”, tendo em vista a revogação da parcela por sentença normativa proferida no DCG nº 1001203-57.2020.5.00.0000. 2. A CLT, em seu artigo 468, veda a alterações dos contratos individuais de trabalho que resultem em prejuízo ao empregado. Nesse mesmo sentido foi editada a Súmula 51/TST. 3. No caso dos autos, o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório, registrou expressamente que “o pleito exordial formulado pelo Sindicato autor nesta ação civil pública não vem sustentado em norma convencional, ou em sentença normativa, vindo a causa de pedir fulcrada na alegação de que o benefício do vale-cultura está previsto em norma regulamentar da empregadora, no caso, o Manual de Pessoal, MANPES - Módulo 01, Capítulo 002, Anexo 28”. A Corte Regional consignou, ainda, que “consta do regulamento empresarial que a periodicidade da concessão do benefício seria ‘Permanente’, razão pela qual resta infirmada a tese da defesa de que a destinação do vale estaria atrelada à existência de ACT a prevê-lo.”. Nesse cenário, a revogação do benefício não poderia alcançar os trabalhadores anteriormente admitidos que já haviam preenchido os requisitos para obtenção da vantagem, ante os termos do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST, sob pena de se configurar alteração contratual lesiva. Assim, nos termos em que proferido, o acórdão regional está em conformidade com a Súmula 51, I, do TST, sendo inviável o processamento do recurso de revista. Julgados. Nesse contexto, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a decisão agravada. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.



    Sustenta que, “ao negar provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, manteve a condenação desta Empresa Pública para que reestabelecesse benefício, Vale Cultura, já não previsto em norma coletiva, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADPF n° 323 e no Tema 1046 (ARE n° 1.121.633/GO-RG), razão pela qual é proposta a presente Reclamação”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado e declarada “a inexistência da ultratividade da norma coletiva, de modo a inviabilizar o reestabelecimento do benefício Vale Cultura”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da tese de julgamento firmada no Tema 1046 da Repercussão Geral e do quanto decidido na ADPF 323.



    De início, deixo de conhecer da reclamação no tocante à alegação de afronta ao Tema 1046, pois não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Em consulta ao andamento processual do feito de origem no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico apreciados os embargos de declaração opostos pela ora Reclamante, estando em aberto o prazo recursal. 



     



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, no tocante ao cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Lado outro, não diviso a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamação reclamada e a decisão proferida no julgamento da ADPF 323.



    No referido julgado, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal ( na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (Ata de julgamento publicada no DJe de 02.6.2022).



    4. O Juízo reclamado, por sua vez, manteve decisão por meio da qual reconhecido o direito de empregado público à manutenção do benefício “Vale-Cultura”, diante da premissa assentada pela Corte Regional, no sentido de que o pedido do sindicato não está fundamento em norma convencional ou em sentença normativa, mas “em norma regulamentar da empregadora, no caso, o Manual de Pessoal, MANPES - Módulo 01, Capítulo 002, Anexo 28”, a qual prevê que “a periodicidade da concessão do benefício seria ‘permanente’”. Confira-se:



    “(...)



    No caso dos autos, o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório, registrou expressamente que “o pleito exordial formulado pelo Sindicato autor nesta ação civil pública não vem sustentado em norma convencional, ou em sentença normativa, vindo a causa de pedir fulcrada na alegação de que o benefício do vale-cultura está previsto em norma regulamentar da empregadora, no caso, o Manual de Pessoal, MANPES - Módulo 01, Capítulo 002, Anexo 28”. (fl. 1020) 



    Consignou, ainda, que “consta do regulamento empresarial que a periodicidade da concessão do benefício seria ‘Permanente’, razão pela qual resta infirmada a tese da defesa de que a destinação do vale estaria atrelada à existência de ACT a prevê-lo.” (fl. 1021) 



    As premissas fáticas fixadas pela Corte Regional são insuscetíveis de reexame nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 126/TST. 



    Nesse cenário, porquanto já integrada ao patrimônio jurídico do empregado, a revogação ou exclusão da parcela implica inequívoca violação ao disposto no artigo 468 da CLT e na Súmula n. 51, I, do TST.”



    Não se tratou, portanto, de concessão de ultratividade à norma coletiva, mas de interpretação das cláusulas constantes de regulamento interno da ECT, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente